Tribunal: TJDFT
Processo: 0721774-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721774-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMILTON CESAR DA SILVA, CARLOS ANTONIO DUARTE, TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS AGRAVADO: MARCELO ROBERTO GOMES BARBOSA, GEOVANE DIVINO SALES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelos Embargantes Ademilton César da Silva e outros em face da r. decisão (ID 72407392) que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em desfavor de Marcelo Roberto Gomes Barbosa e Geovane Divino de Salles Silva, indeferiu a tutela de urgência com o objetivo de “determinar a suspensão imediata dos efeitos da restrição Renajud no processo no 0734236-64.2020.8.07.0001, com autorização ao Detran para a emissão do CRLV em nome do Sr. JURACI ALVES TAVEIRA e autorização de circulação do veículo, até o trânsito em julgado dos embargos.”. Nas razões recursais (ID 61591403), alegam, em síntese, que “Embora a restrição na 11a Vara Cível (22/02/2021) seja anterior à penhora na 2a Vara de Família (10/06/2022), a penhora constitui um ato executivo de força superior a uma simples medida cautelar de indisponibilidade. A penhora submete o bem à expropriação judicial, o que não ocorre com a restrição de transferência, que é um mero ato conservatório. Portanto, a penhora, mesmo que posterior, prevalece sobre a restrição de transferência anterior”. Aduzem que, na ação que tramita na 2a Vara de Família, na qual foi deferida a penhora, os Agravantes receberam em pagamento (dação) o veículo do executado, em acordo homologado pelo Juízo, cuja decisão, transitada em julgado, supera os efeitos da restrição de circulação de bens proferida pelo juízo da 11a Vara Cível. Salientam que a recusa do Detran/DF em promover a transferência do veículo para o nome do proprietário, com fundamento na restrição imposta na 11a Vara Cível, viola a sentença de homologação da dação em pagamento, proferida nos autos do cumprimento de sentença que tramitou na 2a Vara de Família. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a medida postulada nos embargos de terceiro. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Ação de Embargos de Terceiro é demanda submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição ou ameaça de constrição, proveniente de decisão judicial em processo do qual não faz parte. Assim, nos termos dos artigos 674 a 681 do CPC/15, para o acolhimento dos embargos, além de demonstrar que não fez parte da ação originária, incumbe-lhe também comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito. Importante acrescentar que, “Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, não é parte legítima para oposição de embargos de terceiro o adquirente de coisa litigiosa, ainda que desconhecido o vício inserido no negócio jurídico.” (AgInt no AREsp n. 1.798.583/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) Os Embargantes, no cumprimento de sentença que tramitou na 2a Vara de Família, receberam o veículo por dação em pagamento do devedor, nos termos do acordo homologado naquele juízo, cuja sentença transitou em julgado em 2/10/2024. Em seguida, os Recorrentes, que tinham 50% (cinquenta por cento) do veículo, em conjunto com a proprietária dos 50% (cinquenta por cento) restantes (Iza Luiza da Silva), alienaram o veículo para Juraci Alves Taveira, pelo preço de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Ocorre que os Agravantes, ao tempo da alienação, estavam cientes que havia ordem de restrição de circulação que pesava sobre o bem, decorrente de decisão judicial proferida nos autos da ação no 0734236-64.2020.8.07.0001, que tramita na 11a Vara Cível, mesmo juízo em que protocolizados os presentes Embargos de Terceiro. E essa restrição impede a transferência do veículo para o adquirente, Juraci Alves. Assim, num juízo de cognição sumária, infere-se que os Agravantes não sofreram constrição ou ameaça de constrição sobre o veículo que receberam em dação em pagamento, nos termos do que preceitua o art. 674 do CPC/15, especialmente porque, ao tempo da venda, estavam cientes da restrição judicial que pendia sobre o bem. Registre-se que o o Sr Juraci Alves não integra o polo ativo dos embargos de terceiro, embora, segundo narrado, seria favorecido com a eventual ordem de transferência do veículo no Detran/DF, é o atual proprietário do veículo e está na posse do bem, obtida por tradição. Portanto, inviável reconhecer, de plano, a plausibilidade do direito dos recorrentes. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator